Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação que visava incluir a LIGA CARNAVALESCA DOS TRIOS, BANDAS E BLOCOS TRADICIONAIS LCTBBT no cumprimento de sentença e manteve apenas o Distrito Federal no polo passivo. O Agravante alega que o título judicial exequendo incluiu expressamente a LCTBBT como devedora dos débitos que instituiu e a Exequente manejou seu cumprimento de sentença contra os dois devedores do título judicial. Defende, assim, que houve renúncia à solidariedade pelo credor, nos termos do art. 282 do CC, e, também em razão da economia processual, somente pode ser cobrado pela metade da dívida. Quanto às verbas de sucumbência, alega que não se aplica a solidariedade, consoante o art. 87 do CPC. Noutro tópico, defende a inviabilidade de cumular a taxa Selic com juros e correção, sob pena de anatocismo. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a verossimilhança das alegações. A petição inicial do cumprimento de sentença é direcionada unicamente ao Distrito Federal, consoante se observa do requerimento de expedição de precatório para o adimplemento da dívida, bem como da alusão ao art. 183 do CPC, que se refere à Fazenda Pública em juízo. Quanto aos honorários de sucumbência, a ausência da distribuição expressa na r. sentença exequenda, como no caso, faz surgir a regra da solidariedade entre os devedores, consoante art. 87, § 2o, do CPC. No que tange à metodologia de cálculo, mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator